Tribunal: TJDFT
Processo: 0753679-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753679-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENNER SISTEMAS S/A AGRAVADO: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, INOVA TECNOLOGIA, CONTABILIDADE E AUDITORIA E COMERCIO EM SOFTWARES LTDA, INOVA CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTAO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Benner Sistemas S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor das agravadas – Argus Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA.; Inova Contabilidade, Auditoria e Consultoria em Sistema de Gestão LTDA.; e Inova Tecnologia, Contabilidade e Auditoria e Comercio em Softwares LTDA. –, rejeitara os embargos de declaração[2] que aviara, mantendo hígido o decisório[3] embargado. Nessa seara, o Juízo primevo ratificara (i) a desconstituição da penhora sobre o faturamento outrora assinalado; (ii) o indeferimento do pedido de penhora dos imóveis apontados como sendo de titularidade da parte executada, traduzidos por lotes registrados sob as matrículas no 6362 e no 6363, eis que pertencentes a terceiro alheio à execução; e (iii) a outorga do prazo de 15 (quinze) dias para a exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo (CPC, art. 921, III). A resolução conferida aos aclaratórios se pautara pela apreensão de que não se vislumbrara qualquer vício afligindo o decidido anteriormente, mormente porque o referido recurso não se divisaria o meio acertado para se alcançar a reforma do decisum hostilizado. A seu turno, objetiva a agravante, em sede liminar, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, sua cassação sob a ótica de que incidira em nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, ou, subsidiariamente, a imediata análise das diligências que requerera originariamente, com esteio na teoria da causa madura. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o Juízo a quo se abstivera de apreciar a questão central suscitada, relativa à circunstância de que não teria requestado a constrição dos imóveis, e sim diligências registrais e providências destinadas à apuração de possível ocultação patrimonial e divergências documentais relevantes, sobretudo quanto às matrículas no 6362 e no 6363, ante às declarações conflitantes advindas da parte executada e o contrato social. Ademais, pontuara que não foram esclarecidas as premissas equivocadas que trouxera à baila, retratadas pela inexistência de pedido de penhora dos bens, pela subsistência de incongruências documentais entre a 18a alteração contratual e o constante nas matrículas particularizadas, e pela formulação de requerimentos volvidos apenas à ultimação de diligências mínimas e necessárias para a assimilação da real titularidade dos imóveis – de cunho meramente preservativo e investigatório, e não constritivo. Nesse diapasão, defendera que a instância primeva incorrera em erro de premissa fática e omissão no que tange ao enfrentamento específico e motivado das supraditas teses, malferindo os artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, tal como comprometendo a efetiva prestação jurisdicional. Logo, requestara a anulação da decisão que rejeitara os aclaratórios, determinando-se o reexame do que postulara, com o reconhecimento de que foram deduzidos os reclames de averbação premonitória/indisponibilidade registral e de intimação da LEM Empreendimentos SPE LTDA., também deferindo-os. Acrescera que, ao decidir sobre pedido de penhora inexistente, o Juízo a quo se descurara de observar o objeto sujeitado ao seu crivo, deixando de decidir acerca do que efetivamente fora vindicado. Sob essa moldura, sustentara que as providências conservatórias e investigatórias que requestara se divisariam típicas de investigação e preservação patrimonial, estando amparadas no disposto nos artigos 6o; 139, IV; 797; 798; e 835, do estatuto processual civil, destinando-se, pois, a assegurar a efetividade da execução e a impedir eventual frustração da obtenção do crédito. Por conseguinte, frisara que a negativa imotivada no concernente a tais medidas violaria o dever de cooperação e o resultado útil do executivo subjacente, maculando a adequada condução do processo em comento. Ainda, ressaltara que as divergências documentais que tecera corresponderiam a indícios de possível ocultação patrimonial de lado das executadas, mas que a instância singular se descurara de analisar as contradições invocadas, omitindo-se quanto a fato relevante para o deslinde do cumprimento de sentença originário. Em suma, postulara pela cassação do decisório que refutara os embargos e declaração, reconhecendo-se a existência dos vícios de omissão e erro de premissa fática que especificara, com a determinação da reanálise acertada dos pedidos que externara pelo Juízo da execução; ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito do recurso, por intermédio da apreciação imediata das diligências que demandara, com base na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 1o). Outrossim, salientara que, diante dessas circunstâncias, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser revogada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a, com vistas a obstar o arquivamento prematuro da execução em tela. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Benner Sistemas S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor das agravadas – Argus Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA.; Inova Contabilidade, Auditoria e Consultoria em Sistema de Gestão LTDA.; e Inova Tecnologia, Contabilidade e Auditoria e Comercio em Softwares LTDA. –, rejeitara os embargos de declaração que aviara, mantendo hígido o decisório embargado. Nessa senda, o Juízo primevo ratificara (i) a desconstituição da penhora sobre o faturamento outrora assinalado; (ii) o indeferimento do pedido de penhora dos imóveis apontados como sendo de titularidade da parte executada, traduzidos por lotes registrados sob as matrículas no 6362 e no 6363, eis que pertencentes a terceiro alheio à execução; e (iii) a outorga do prazo de 15 (quinze) dias para a exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo (CPC, art. 921, III). A resolução conferida aos aclaratórios se pautara pela apreensão de que não se vislumbrara qualquer vício afligindo o decidido anteriormente, mormente porque o referido recurso não se divisaria o meio acertado para se alcançar a reforma do decisum hostilizado. A seu turno, objetiva a agravante, em sede liminar, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, sua cassação sob a ótica de que incidira em nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, ou, subsidiariamente, a imediata análise das diligências que requerera originariamente, com esteio na teoria da causa madura. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de nulidade acometendo a decisão que, no curso do executivo, refutara os aclaratórios opostos pela recorrente, descurando-se de apreciar as alegações que foram delineadas com intento de alcançar o saneamento de omissão e do erro de premissa fática acentuados, além de não ter se divisado fundamentada a contento. Noutras palavras, o cerne do inconformismo reside na apreensão se o Juízo da execução incidira em negativa de prestação jurisdicional e/ou se abstivera de fundamentar adequadamente as razões de decidir, legitimando a cassação do provimento monocrático agravado como forma de instar a efetiva manifestação quanto as questões agitadas. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão anulatória que estampa, adianto que, ao menos perfunctoriamente, a alegação de nulidade do provimento arrostado se desponta revestida de suporte material. É que a decisão objurgada, além de editada de forma sucinta, se desalinhara do emoldurado legal, em desconformidade com regramento no tocante à estruturação dos fundamentos necessários ao desate do pretendido, elidindo sua qualificação como um perfeito silogismo e abarcando, nessa amplitude, fundamentação insuficiente à legitimidade e ao resguardo do devido processo legal. A título elucidativo, destaca-se que o cotejo dos autos subjacentes permite a inferência de que a exequente, ora agravante, se valera de petitório[4] cujos excertos se colaciona adiante: “(...) 1. Conforme verifica-se na 17 alteração contratual houve a aquisição de diversos lotes imóveis pela ré Inova Consultoria na Comarca de Magalhães-BA (doc. 01). 2. Estranhamente, na 18a alteração contratual do contrato social da empresa, houve a redução do capital social da empresa de R$ 1.606.000,00 para R$ 950.000,00 com a venda de imóveis que integravam o capital social da empresa, somente com a menção legal genérica a perdas irreparáveis do art. 1.082, I, do Código Civil, sem qualquer nota explicativa. 3. Contudo, na 18a alteração contratual não há qualquer explicação técnica ou contábil sobre a decisão adotada, de redução do capital social a quantia muito inferior à do prejuízo indicado no balanço de 2018, no valor de R$ 49.816,96, ainda que os sócios da empresa sejam contadores. 4. Pois bem, em pesquisa realizada pela empresa exequente verificou que a maioria dos imóveis foram adquiridos por meio da Caixa Econômica Federal, tendo os executados deixado de pagar os valores, razão pela qual houve a consolidação da propriedade para a Caixa Econômica. 5. Em todos os imóveis ocorreu essa mesma situação com exceção de dois imóveis de matrícula 6362 e matrícula 6363 onde consta que os imóveis ainda estão em nome da Construtora. 6. Diante do exposto, a exequente requer se digne V. Exa. de determinar: a) bloqueio das matrículas dos imóveis 6362 e 6363 ambos do cartório de Registro de Imóveis de Magalhães-BA, a fim de que não haja qualquer alteração da matrícula; b) a intimação da empresa LEM 1EMPRESSIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita no CNPJ 19.576.739/0001-74, com sede na Rua Pernambuco, 401, andar 1, salas 4 e5, Luis Eduardo Magalhães – BA, CEP 47580-000 a fim de que informe a quem foi vendido referido lote, juntando compromisso de venda e compra. (...)”. – grifos nossos. A despeito dos pedidos formulados pela recorrente, o Juízo monocrático a decisão embargada sobejara proferida nos seguintes termos, in verbis: “O perito narrou a impossibilidade de fixação dos honorários referentes a penhora do faturamento, com os documentos apresentados. O exequente foi intimado para se manifestar, porém nada requereu em relação ao tema. Assim, desconstituo a penhora sobre o faturamento. Intimo o perito para ciência. O exequente ainda apresentou lotes, supostamente, do executado. Afirmou que a Caixa Econômica Federal retomou diversos imóveis, diante da falta de pagamento da alienação fiduciária. Porém, relata que dois lotes continuam com o requerido: matrícula 6362 e 6363 (ID 253428732 e 253428734). Em análise aos documentos apresentados, consta que a propriedade dos dois citados imóveis ainda é da incorporadora (LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA). Diante disso, indefiro o pedido de penhora dos imóveis indicados eis pertencentes a terceiro alheio a presente ação. Defiro o prazo de 15 dias para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação (art. 921, III do CPC). (...)”. – grifos nossos. Ato contínuo, a exequente manejara embargos de declaração vertidos ao saneamento de omissão e erro de premissa fática, assinalando que não teria solicitado a penhora dos imóveis, e sim o bloqueio das matrículas dos lotes registrados sob os nos 6362 e 6363, com vistas a impedir eventual alteração, e que também reclamara a intimação de empresa que se afigura terceira alheia ao processo em testilha, a fim de prestar informações pertinentes à compra e venda dos bens sobrepostos. Ocorre, contudo, que o decisório então agravado rejeitara os aclaratórios, sob os fundamentos de que não restara vislumbrada a existência de vício e que, em verdade, a embargante almejava alcançar a reforma do decidido. Ilustrativamente, transcreve-se o teor do provimento objeto do vertente agravo de instrumento, in verbis: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela executada BENNER SISTEMAS S/A em face da decisão de ID 253976411. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Defiro o prazo de 15 dias para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação (art. 921, III do CPC). (...).” Do exposto, deflui que o decisório não dispusera de forma completa sobre a formulação havida. Da simples apreensão dos pedidos que efetivamente foram deduzidos pela exequente depreende-se que não postulara a penhora dos imóveis individualizados, e sim o deferimento de medida cautelar de natureza meramente administrativa/registral, cujo escopo é obstar a prática de atos de transmissão, oneração ou alteração na matrícula até que sobrevenha o provimento judicial pertinente. Notoriamente, o pleito de bloqueio das matrículas dos lotes não é passível de ser assimilado como ato constritivo, dado que não recai sobre o patrimônio como apreensão ou destinação ao processo; não encarta a indisponibilidade plena do bem, exclusivamente impedido a movimentação registral; e se enquadra como diligência acautelatória, voltada à asseguração do resultado útil da execução. Noutras palavras, a penhora, como cediço, equivale a ato constritivo em que o bem finda por ser individualizado e vinculado à satisfação do crédito exequendo, ao passo que o bloqueio registral corresponde a ato preventivo em que é elidida a alienação do patrimônio no decurso processual. Ante o alinhavado, conquanto sem a pretensão de esgotar a relevância da discussão da tese recursal, conclui-se que a agravante não vindicara a constrição dos imóveis cuja titularidade se queda controversa em razão das inconsistências documentais, apenas demandara o deferimento de providência de caráter preventivo, ora impassível de ser confundida com penhora. Na hipótese, pois, depara-se com o fato de que o Juízo singular tivera compreensão equivocada quanto ao objeto da petição outrora referenciada, o que justificaria o acolhimento dos declaratórios para o saneamento da imprecisão detectada no provimento embargado. Em somatório, não se pode olvidar que o pleito de intimação da empresa LEM Empreendimentos SPE LTDA., com o fito de colher informações reputadas relevantes pela exequente, embora traçado e reiterado, não fora examinado na origem. Sob essa realidade, o que prospera, ao menos perfunctoriamente, é que o Juízo a quo, desconsiderando a pretensão submetida a seu crivo e abstendo de sanar o vício quando da interposição de embargos de declaração, incorrera em negativa de prestação jurisdicional. É que, se em nenhum momento se manifestara sobre o pedido, nem acolhendo-o e nem negando-o, e se optara por perdurar-se omisso em que pese instado a reparar tal vício, por óbvio que não fomentara solução adequada à postulante. Aliás, a decisão agora desafiada não se desponta apta a ser considerada suficientemente fundamentada, nos moldes do apregoado pelo artigo 489 do estatuto processual, haja vista que não possibilitara que a exequente tivesse ciência do fundamento de não remanescera verificada a subsistência do erro e da omissão que indicara, cingindo-se a consignar alegação genérica no tocante ao intento de ser obtida a reforma do resolvido. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Assim é que, reforça-se, a par de o decisório guerreado ter sido editado de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pela agravante em desfavor de decisão precedente, alinhara argumentação que não a lastreia, tampouco conduz ao desenlace ao qual chegara. Sob essa ótica, de conformidade com o sugerido pela recorrente, ao que tudo indica existe suporte para se falar em inexistência ou insuficiência de fundamentação, ou até mesmo em violação a princípios constitucionais em virtude da ausência de manifestação satisfatória sobre as questões arguidas, porquanto o decidido não se revela inexoravelmente concatenado com a situação descortinada no fólio processual originário. Por conseguinte, ressaindo desnecessário perfazer digressão mais alentada, pontua-se que a decisão aparenta ser nula por ocasião de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Notadamente, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, havendo a plausabilidade da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa linha de intelecção, patente a verossimilhança do inconformismo tracejado pela agravante e vislumbrado que a continuidade de execução pode lhe gerar prejuízos, principalmente porque lhe fora conferido prazo para cumprir comando judicial que, acaso desatendido, poderá resultar na suspensão da ação por ela movida, denotando a urgência da medida liminar em apreço, estar-se-á diante do atendimento dos pressupostos autorizadores da agregação do efeito suspensivo reclamado ao presente recurso. Desta feita, o provimento monocrático objurgado há de ser sobrestado ao menos até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao vertente agravo de instrumento o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão hostilizada e sustando a ordem de indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do executivo (CPC, art. 921, III), até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator do decisório arrostado. Expedida essa diligência, à parte agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0708316-15.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 256205037 (fl. 243). [2] Processo Referência no 0708316-15.2025.8.07.0001, Embargos de Declaração – ID 254455770 (fls. 235/236). [3] Processo Referência no 0708316-15.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 253976411 (fl. 233). [4] Processo Referência no 0708316-15.2025.8.07.0001, Petição – ID 253419919 (fls. 187/188).